Tribunal: STM
Processo: 7000416-50.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. REJEIÇÕES. POSSE DE ENTORPECENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. EVIDENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO DEMONSTRADO. PREVALÊNCIA DA NORMA PENAL DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11. 343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES DE VIENA E NOVA IORQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de suposta violação ao devido processo legal. Rejeição por falta de amparo legal. Decisão unânime. II. Preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/1988, por força da incorporação das Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) ao ordenamento jurídico interno brasileiro. Rejeição por falta de amparo legal. Decisão unânime. III. Mérito. Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Conjunto probatório suficiente. IV. Tese da Defesa. Aplicação da Lei nº 11.343/2006. Enunciado nº 14 da Súmula de jurisprudência dominante nesta Corte: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União. V. A Sentença não merece reparo, por estar em plena conformidade com os preceitos da norma constitucional e seus princípios, assim com as leis penal e processual castrenses, sendo a conduta típica (material e formalmente), antijurídica e culpável. VI. Desprovimento Recursal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000416-50.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRENO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CPM PELA CF/1988, POR FORÇA DA INCORPORAÇÃO DAS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E VIENA (1988) AO
ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO BRASILEIRO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000416-50.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: BRENO DE CASTRO GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. REJEIÇÕES. POSSE
DE ENTORPECENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVADAS. EVIDENTE CONJUNTO
PROBATÓRIO. DOLO DEMONSTRADO. PREVALÊNCIA DA
NORMA PENAL DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE
DA LEI Nº 11. 343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM AS
CONVENÇÕES DE VIENA E NOVA IORQUE. MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I. Preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de suposta
violação ao devido processo legal. Rejeição por falta de amparo legal.
Decisão unânime.
II. Preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de não
recepção do art. 290 do CPM pela CF/1988, por força da incorporação
das Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena
(1988) ao ordenamento jurídico interno brasileiro. Rejeição por falta de
amparo legal. Decisão unânime.
III. Mérito. Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Conjunto
probatório suficiente.
IV. Tese da Defesa. Aplicação da Lei nº 11.343/2006. Enunciado nº 14
da Súmula de jurisprudência dominante nesta Corte: "Tendo em vista a
especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
V. A Sentença não merece reparo, por estar em plena conformidade
com os preceitos da norma constitucional e seus princípios, assim com
as leis penal e processual castrenses, sendo a conduta típica (material e
formalmente), antijurídica e culpável.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. Desprovimento Recursal. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de violação ao
princípio do devido processo legal, por falta de amparo legal. Em seguida, por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de não recepção do art.
290 do CPM pela CF/1988, por força da incorporação das Convenções
Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) ao ordenamento jurídico
interno brasileiro, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM que, por unanimidade, julgou procedente o pedido
e condenou BRENO DE CASTRO GOMES, ex-Sd, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia nos autos da Ação Penal Militar nº 7000136-
78.2021.7.12.0012, in verbis:
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que em 11 de agosto de 2021, nas
dependências do 1° Batalhão de Comunicações de Selva, em Manaus/AM, o SD EV
BRENO DE CASTRO GOMES, qualificados à fl.11 dos autos em pdf, trazia consigo
substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, conforme Laude de Exame às fls. 36/43 dos autos.
Segundo restou apurado, por volta das 06h30min, ao conduzir a guarnição de
serviço para o café da manhã, na área do rancho da OM, o Sd João Bosco Tavares
Vieira Júnior, que exercia a função de auxiliar do cabo de dia, percebeu que o Sd
BRENO estava escondendo "um pequeno saco azul" dentro da bermuda. Diante do
fato, o Sd Bosco acionou o Cb Rafael Lindoso, que exercia a função de cabo de dia.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interpelado pelo Cb Rafael Lindoso, após alguma resistência, o flagranteado
confessou que portava uma "trouxinha" de plástico, com substâncias entorpecentes,
negando-se a entregar o material de imediato, sob o argumento de que se sentia
desconfortável em entregar o objeto na presença dos demais soldados.
Ato contínuo, conduzido ao alojamento dos cabos, o denunciado entregou o
material ao Cb Rafael Lindoso, que comunicou os fatos ao Aspirante Rafael Brito
Ferreira Matos, que exercia a função de Oficial de Dia no momento do ocorrido.
O material foi apreendido (fl. 26 dos autos em pdf) e encaminhado, por ofício ao 7º
Batalhão de Polícia do Exército - 7ºBPE, a fim de ser realizado exame preliminar de
constatação da natureza da substância apreendida.
Às fls. 36/43 dos autos em pdf, Laudo Pericial nº 22/2021, constatando que o objeto
apreendido em posse do flagranteado continha material de origem vegetal seco,
pesando 4,06g (quatrocentas e seis centigramas), com resultado positivo para o
Tetrahidrocanabinol - THC, princípio ativo existente na planta Cannabis Sativa
Lineu, vulgarmente conhecida como maconha.
Por ocasião do término do exame, restaram 3,934g da substância, que foram
encaminhadas à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, para
a realização do laudo definitivo de constatação (fl. 25 dos autos em pdf).
Com efeito, o Tetrahidrocanabinol - THC, substância presente no material
apreendido e examinado, é entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar
dependência física e/ou psíquica a quem dele fizer uso, de acordo com a Portaria
344/98 - SVS/MS, estando citado na atualização vigente do seu Anexo I (listas de
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle
especial).
Assim agindo, o SD EV BRENO DE CASTRO GOMES, livre e conscientemente,
trazia consigo substância entorpecente de uso proibido, capaz de causar
dependência física e psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o SD EV BRENO DE CASTRO
GOMES, como incurso nas penas do art. 290, caput, do Código Penal
Militar. (Evento 1, DENÚNCIA1) (Grifo nosso).
O recebimento da peça Exordial ocorreu em 20 de agosto de 2021, por
estar revestida das formalidades legais (APF, evento 1, REC DENÚNCIA2). O Réu
foi devidamente citado por Oficial de Justiça (APM, evento 8, CITAÇÃO2).
O advogado constituído deixou transcorrer in albis o prazo para
indicação de rol de testemunhas (APM, evento 58). Posteriormente, renunciou à
procuração, em virtude de posse em cargo público (APM, evento 79, PET1).
A Defensoria Pública da União (DPU) requereu a reunião do Processo
nº 7000136-78.2021.7.12.0012 com o Processo nº 7000186-07.2021.7.12.0012, por
considerar que se tratava de crime continuado e, ao mesmo tempo, indicou 3 (três)
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas (APM, evento 81, PET1).
O Conselho de Justiça, por unanimidade, indeferiu o pedido de reunião
dos processos e deferiu o rol de testemunhas defensivas (APM, evento 103, ATA1).
Em decorrência da decisão que indeferiu a reunião dos processos, a
Defesa interpôs Correição Parcial (APM, eventos 112 e 117).
Em juízo de retratação, o Conselho de Justiça decidiu reuni-los com
fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da celeridade e da
razoável duração do processo (APM, evento 135).
Na mesma sessão foram inquiridas 2 (duas) testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, 2 (duas) testemunhas arroladas pela Defesa, e foi
realizado o Interrogatório do Acusado (APM, evento 191, VIDEO 01 a 06).
A Autoridade Militar informou o licenciamento do Acusado, por
término do serviço militar, a contar de 14 de janeiro de 2022 (APM, evento 131,
OFÍCIO1).
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, não houve requerimento de
diligências (APM, eventos 194 e 197).
Em alegações escritas, o Presentante do Ministério Público Militar
requereu a procedência da acusação e a consequente condenação do Acusado (APM,
evento 207, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defensoria Pública da União discorreu sobre as teses
defensivas e requereu, ao final, a absolvição do Acusado (APM, evento 210).
Após a regular instrução criminal, na sessão realizada no dia 7 de
fevereiro de 2023 (APM, evento 233, ATA1), o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército na Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade, decidiu afastar todas as
preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, julgar procedente a pretensão
punitiva formulada nas denúncias para CONDENAR o réu BRENO DE CASTRO
GOMES, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art.
290, caput, do Código Penal Militar. Concedeu-lhe a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade, bem como fixou o
regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da sanção penal (APM,
evento 234, SENT1).
O Ministério Público Militar foi intimado da decisão em 5 de março de
2023 (APM evento 238, INT1).
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada em 20/2/2023 (APM, evento 234, SENT1) e
foi disponibilizada no e-Proc na mesma data; a intimação eletrônica da Defensoria
Pública da União foi expedida em 23/2/2023, informando o prazo recursal; o recurso
foi interposto em 13/3/2023 (APM, evento 240).
O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar se deu em 14
de março de 2023 (APM, evento 249, CERTTRAN1).
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais suscita,
preliminarmente, suposta violação do devido processo legal, bem como a não
recepção do art. 290 do CPM pela CF/1988, por força da incorporação das
Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) ao
ordenamento jurídico interno brasileiro (inconstitucionalidade/inconvencionalidade -
APM, evento 246, RAZAPELCRIM1).
No mérito, aduz a não recepção do art. 290 do CPM pela CF/1988, por
força da incorporação das Convenções Internacionais de Nova Ioque (1961) e de
Viena (1988) (inconstitucionalidade/inconvencionalidade) ao ordenamento jurídico
interno brasileiro.
Alternativamente, sustenta a atipicidade da conduta em tela por
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; a aplicação do princípio da
insignificância; bem como a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ao fim,
requer a reforma da Sentença com a absolvição do Acusado, fundamentada no art.
439, alínea b ou e, do Código de Processo Penal Militar.
Em Contrarrazões, o Presentante do Ministério Público Militar na
instância a quo refuta a argumentação defensiva. Em suma, pugna pelo
desprovimento do recurso de apelação seja desprovido, para fins de manter incólume
a r. Sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dra.
Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se:
“[...] pelo conhecimento do Recurso de Apelação, rejeitando-se a preliminar
defensiva,
contudo,
no
mérito,
pronuncia-se
pelo
desprovimento
recursal.” (Apelação, evento 1, PARECER1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
1. PRELIMINAR
1.1 Preliminar de Violação ao Princípio do Devido Processo Legal
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, argui a
nulidade do feito em razão de violação ao devido processo legal. Para tanto, alega
que houve violação do devido processo legal, tendo em vista a não aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal (CPP),
afirmando que, ao receber a Denúncia, o juízo a quo não ordenou a citação do
Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme
preconiza o art. 396 do CPP.
Não procede a tese defensiva.
In casu, não se trata de omissão acerca da matéria – arts. 396 e 396-A,
ambos do CPP, mas sim de natureza processual penal diversa. Trata-se de justiça
comum e justiça especializada, ambas com jurisdicionados diversos, não se podendo
evocar aqui tratamento igualitário para jurisdicionados com naturezas diferentes.
O Código de Processo Penal Militar possui regramento diverso do
Código de Processo Penal, em razão de suas especificidades e natureza singular.
O art. 396 e seguintes do CPPM ditam o rito ordinário a ser seguido,
não se referindo aqui aos institutos e prazos aludidos nos arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP.
A Defesa poderá requerer a nulidade do processo, e/ou a absolvição de
seu cliente ou assistido durante as fases específicas no CPPM, sempre observando a
ampla defesa e o contraditório.
A diversificação na norma processual penal comum não implica a sua
não recepção pela Lei Maior. Ao contrário, a Suprema Corte já se posicionou quanto
à recepção do regramento processual penal militar pela Constituição Federal de
1988, em vários temas.
Caso houvesse omissão quanto aos temas acima elencadas, poder-se-ia
aplicar ao caso concreto à norma processual penal comum, desde que não ensejesse
prejuízo à natureza do processo penal militar.
Admitir a aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, violaria a
natureza do processo penal militar, contrariando, assim, as suas normas adjetivas já
estabelecidas.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inaplicabilidade de tais
dispositivos processuais penais no âmbito desta Justiça Especializada, como se vê:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE.
ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA
REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONTINUIDADE
DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO.
PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos dispositivos do Código
de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver
previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto,
mais específico. Ainda que sucinta, considera-se suficiente a fundamentação que
expõe com clareza os motivos de convicção que orientaram a conclusão do Órgão
julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o cometimento do crime
não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma
vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do delito.
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Ainda que levada a efeito, não tem
aptidão para absolver o Acusado a alegação de existência de divergência no volume
dos bens que foram objeto do delito de peculato-furto. Fixada a pena base no
mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais. A alegada dificuldade
financeira relatada pelos Acusados não é apta a justificar o provimento do apelo
defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de subtrair o
aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e defender. O princípio da
insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos
Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração
militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina
militares a que eram submetidos. Não há como acolher a alegação de insuficiência
de provas para a condenação quando, a despeito da negativa em interrogatório, o
acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal confirmar a narrativa dos
corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime. A reprimenda deve ser
reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao Acusado se deram em
continuidade delitiva. Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente.
Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação da pena decidido por maioria.
Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000541-86.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 17/3/2022, Data de Publicação: 19/4/2022)
(Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM.
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A realização de julgamentos, por meio de sessão de julgamento
virtual, mostra-se compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo
celeridade à prestação jurisdicional deste Tribunal, sem prejuízo às garantias do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. No tocante a não
aplicação do (ANPP), no que tange a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP,
de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido Acordo, vedando-
o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não há nulidade do processo
por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e
396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM,
cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal,
cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. 4. O uso
de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se
consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a
ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense. 5. A conduta do Apelante
de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio
conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a uma vaga
no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumi perfeitamente ao
tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000142-57.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de
Publicação: 29/3/2022) (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de Violação ao
Princípio do Devido Processo Legal, por falta de amparo legal.
1.2 Preliminar de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/1988,
por força da incorporação das Convenções Internacionais de Nova Iorque
(1961) e de Viena (1988) ao ordenamento jurídico interno brasileiro
A Defesa alega a inconstitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar, por força da incorporação das Convenções Internacionais de Nova Iorque
(1961) e de Viena (1988) ao ordenamento jurídico interno brasileiro.
Em síntese, postula a prevalência das normas dos Tratados
Internacionais, os quais possuem caráter supralegal no ordenamento jurídico e
preveem a excepcionalidade da atuação da Justiça Castrense, a qual deverá ser
utilizada apenas para julgar militares ativos pelo suposto cometimento de crimes de
função em sentido estrito.
Repise-se que as normas referentes a direitos humanos, oriundas de
tratados e de convenções assinados pelo Brasil antes da promulgação da EC nº
45/2003 foram aprovados por meio de decreto legislativo, por maioria simples, na
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma
do
art.
49,
inciso
I,
da
Constituição
Federal
de
1988.
Posteriormente, ratificados pelo Presidente da República.
Atualmente, pela jurisprudência da Suprema Corte, tais tratados que
não passaram pelo sistema de votação dupla em cada casa, com quórum qualificado,
não possuem status de norma constitucional, mas de normas com caráter supralegal,
as quais, hierarquicamente, estão abaixo da Lei Maior, mas acima da lei
infraconstitucional (HC nº 90.172/SP e RE 466.343, Min. Gilmar Mendes).
A Declaração Universal dos Direitos Humanos – Carta das Nações
Unidas – entrou em vigor em outubro de 1945 (Decreto nº 19.841, de 22 de outubro
de 1945); a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica) entrou em vigor em 9 de novembro de 1992 (Decreto nº 678, de 6 de
novembro de 1992); outros tratados e convenções de mesma natureza foram
ratificados pelo Brasil antes da promulgação da EC nº 45/2003, possuindo, assim,
o status de norma supralegal, no nosso ordenamento jurídico, conforme o
entendimento do STF.
A competência da Justiça Militar da União, portanto, possui previsão
no art. 124 da CF/1988, não havendo que se falar em prevalência das normas
oriundas de tratados internacionais, conforme acima citado, sobre as especificidades
da Justiça Militar da União, respaldadas por norma constitucional.
Por fim, cabe enfatizar que a norma penal incriminadora descrita no
art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente,
bem como com as mencionadas Convenções.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela
DPU, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/1988, por força da incorporação
das Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) ao
ordenamento jurídico interno brasileiro, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, o presente Apelo defensivo deve ser
conhecido, porque é tempestivo e atende aos demais pressupostos exigidos em
lei. No mérito, o recurso da Defesa não deve ser provido, pelas razões abaixo
aduzidas
No caso vertente, o Ministério Público Militar denunciou o Acusado,
por 2 (duas) vezes, em razão de ter sido flagrado portando substâncias entorpecentes
no interior do 1º Batalhão de Comunicações de Selva – Manaus/AM.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, o MPM ofereceu a Denúncia com fundamento no Auto
de Prisão em Fragrante (APD), lavrado em 23 de julho de 2021, que originou a Ação
Penal Militar (APM) nº 7000186-07.2021.7.12.0012.
A posteriori, o Órgão Ministerial ofereceu a Denúncia com fundamento
no Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 11 de agosto de 2021, que originou a
Ação Penal Militar (APM) nº 7000136-78.2021.7.12.0012.
Pelos motivos acima expostos, a pedido da Defesa, o Conselho
Permanente de Justiça decidiu reunir o Processo nº 7000136-78.2021.7.12.0012
(processo principal) e o Processo nº 7000186-07.2021.7.12.0012, sob o fundamento
de que as condutas tratadas em ambas as ações ocorreram em um espaço de tempo
inferior a 30 (trinta) dias, razão pela qual seria razoável decidir a situação do Réu
no mesmo feito (APM nº 7000136-78.2021.7.12.0012, evento 135).
2.1 Autoria e Materialidade
Segundo se extrai dos autos, a autoria e a materialidade do delito,
imputado ao Réu restaram comprovadas.
A autoria está demonstrada pelas provas testemunhais, bem como pela
confissão do Acusado em seu Interrogatório, abaixo transcritos:
Acusado BRENO DE CASTRO GOMES
Perguntado sobre os fatos que aconteceram nos meses de julho e agosto do ano
passado, respondeu que sobre o que aconteceu, que ocorreu lá, eu realmente usava
entorpecente, era maconha, e quando eu entrei para o Exército, eu parei.
Enquanto estava dentro, continuei usando, não lá dentro, fora. Aí: “isso aqui eu não
quero para a minha vida”, foi no curto prazo que eu parei. Só que eu esqueci a
carteira de cigarro dentro da minha mochila, que era uma coisa que a gente não
usava muito, só para guardar roupa, levar e trazer. Aí esqueci isso num bolso lá que
quase não dava para ver. Teve a revista lá, quando eu fui ver, estava tudo lá.
Perguntado sobre o primeiro fato da revista com os cachorros, respondeu que o
primeiro fato realmente foi com os cachorros, chegaram lá, eu não estava nem
preocupado, estava na minha seção já, aí me chamaram, quando eu cheguei lá, eles
mandaram abrir o armário, eu estava totalmente despreocupado, não vai ter nada.
Aí eles mandaram eu abrir, aí tinha um cigarro de maconha lá.
Perguntado se o Réu sabia que não podia entrar no quartel com
drogas, respondeu que sim.
Perguntado em relação ao segundo fato que aconteceu no dia 11 de agosto de 2021,
se ele recordava, respondeu que sim. Pelo primeiro ocorrido, eu tive alguns
problemas familiares, principalmente com a minha mãe, dentro da casa também, eu
morava sozinho, com o primeiro ocorrido, eu acabei perdendo a casa, minha mãe
alugou para a Paula, que até então não conhecia, aí eu passei um período de
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depressão também, foi quando eu comecei realmente a usar droga, que veio o
segundo ocorrido com o cabo. Perguntado se nessa segunda oportunidade, o
senhor levou também esse entorpecente para dentro do quartel, respondeu que
sim. (Evento 191 - vídeo 6, do Processo nº 7000136-78.2021.7.12.0012) (Grifos
nossos).
Testemunha CB RAFAEL LINDOSO (Processo nº 7000136-78.2021.7.12.0012)
Perguntado como aconteceu os fatos, respondeu que era por volta de 6:30h da
manhã quando aconteceu o fato, quando o soldado Bosco, eu falei para ele, que
estava de auxiliar do cabo de dia, falei para ele chamar o pessoal e levar para o
café, quando ele observou que o soldado Breno continha algo na sua bermuda.
Ele veio, me relatou o fato, eu fui até o soldado Breno na hora, falei para ele que se
ele tivesse alguma coisa, se tivesse droga, no caso, que era para ele me entregar, o
mesmo falou que não tinha, que não se tratava de droga, que não tinha droga, eu
continuei perguntando que se ele tivesse, era melhor que ele entregasse, foi quando
ele confessou pra mim que estava com a droga e no momento não podia dar a
droga dentro do alojamento pelo fato de naquele momento estar no início do
expediente, estava entrando e saindo pessoas lá. Ele falou que não queria dar na
frente dos colegas. Então eu conduzi até o alojamento dos cabos, que fica ao lado,
e foi quando ele me entregou, eu peguei e passei ao oficial de dia. (Evento 40,
vídeos 1 e 2 do Processo nº 7000136-78.2021.7.12.0012) (Grifos nossos).
Testemunha SD JOÃO BOSCO TAVARES VIEIRA JÚNIOR (Processo nº
7000136-78.2021.7.12.0012).
Perguntado sobre os acontecimentos narrados na denúncia, quando se encontrava
de serviço de auxiliar do cabo de dia, no momento em que foi levar o pessoal para o
café da manhã, respondeu que No momento eu fui acionar todos os soldados no
alojamento para se conduzirem para o café da manhã com a caneca, como o senhor
acabou de falar. No entanto, quando o soldado EV Breno foi trocar o seu short de
TFM para colocara sua camisa de TFM também, sua camisa branca, para se
conduzir ao café, ele deixou cair da sua bermuda uma moringa, um pacote azul,
foi no momento que eu percebi que ali se tratava de entorpecente que ele estava
escondendo em seu short. Foi o momento que acionei o cabo Rafael e o cabo
Rafael tomou os procedimentos administrativos ali para poder fazer a revista nele
pessoal, pegar o objeto e passar para cima. Esclareceu que sim, porque no dia
anterior nós já estávamos de olho nele pelo fato dele ter sumido do alojamento com
outro soldado que estava punido, e quando eles voltaram, eles voltaram com cheiro
de fumaça de entorpecente. No entanto, eu e o cabo Rafael ficamos de olho nele,
fizemos uma revista inopinada nos armários deles, sem tocar nele pessoalmente. Aí
ele negou, falou que não tinha nada. Porém, o cabo Rafael, como conhecia já o
soldado EV Breno, pediu para eu ficar de olho nele. No momento que ele foi fazer a
troca do short de TFM, foi o momento que ele deixou cair ali a moringa com a
substância. (Evento 40, vídeo 3 do Processo nº 7000136-78.2021.7.12.0012) (Grifos
nossos).
Testemunha 1º Ten NATHAN FERREIRA OLIVEIRA (Processo nº 7000186-
07.2021.7.12.0012)
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado como aconteceu os fatos narrados na denúncia, respondeu que estava
presente por ocasião dos fatos, Em uma das revistas que são de rotina no batalhão
com a presença de cães do 7º Batalhão de Polícia do Exército, os cães chegaram
junto com os militares do BPE e foi iniciada uma revista, farejamento feito pelos
cães. Durante o farejamento dos cães, eu estava presente e foi verificada uma
mudança de comportamento do cão na frente do armário do então soldado Breno.
Por esse motivo, os militares do 7º BPE nos informaram que era o caso da gente
chamar o soldado para que fosse feita uma revista dentro do armário dele e
verificar se encontrava alguma coisa. Durante essa revista, o subtenente (Inaudível
– 06:46) junto com os militares do 7º BPE, realizaram uma revista no armário dele
na presença do soldado Breno, encontraram uma carteira de cigarro, dentro da
carteira de cigarro tinha um cigarro inteiro e um outro pela metade com uma
substância que, até então, parecia suspeita. Esse material foi encaminhado para
perícia no 7º BPE e foi constatada a presença da droga, disse que o Sd Breno havia
afirmado que o material pertencia a ele e disse que era maconha. (Evento 191,
vídeo 1 do Processo nº 7000136-78.2021.7.12.0012) (Grifos nossos).
Testemunha ALESSANDRO QUEIROZ BENTO LAMOGLIA (Processo nº
7000186-07.2021.7.12.0012, evento 191)
Perguntado o que havia presenciado sobre os fatos narrados na denúncia,
respondeu que estava presente no dia dos fatos, que O procedimento que a gente faz
nesses casos, meio que de praxe, o local onde é feita a varredura com os animais,
no caso, os cachorros da Polícia do Exército, a gente isola o local e fica afastado
para que os animais possam fazer a varredura através do cheiro. Quando um
animal tem um comportamento diferente ,no caso, a gente vê o número do armário
e, posteriormente, a gente chama o dono do armário para que a gente possa fazer
uma verificação no interior e nos pertences, perguntado se essa revista era de
rotina, respondeu que sim, faziam frequentemente, perguntado O que aconteceu
quando os cachorros chegaram para fazer essa revista, respondeu que : Se não me
engano, acho que foram 4 armários, os armários são numerados e a gente chama o
militar que detém aquele armário, a gente pede que ele abra o armário, e que ele
coloque todos seus pertences no chão para que agente possa fazer uma verificação.
Perguntado se O senhor se recorda de estar presente quando foi feita a verificação
no armário do Breno? Respondeu que sim, estava no local e hora, perguntado O
senhor pode contar para a gente o que aconteceu em relação a ele
especificamente? Respondeu que como é feito com todos os militares, eles colocam
todo o material no chão, espalhado, e a gente vai fazendo a verificação, no caso do
Breno, me recordo que olhei a mochila, e para todos os militares a gente
pergunta: “fuma? Pode fornecer a carteira de cigarro?”, e a gente olha no
interior. Acho que no caso dele, foi isso aí. Encontrei algo diferente, a gente já
separa esse material para análise, porque eu não tenho condição de fazer essa
análise, a gente manda para fazer análise. (Evento 191, vídeo 2 do Processo nº
7000136-78.2021.7.12.0012) (Grifos nossos).
No que tange à materialidade delitiva, em relação aos fatos
apreciados, destaca-se o resultado do Laudo Pericial nº
970/2021-
SETEC/SR/PF/AM, que evidencia a substância encontrada com o Acusado, in
verbis:
III. 2 – Resultados
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os materiais questionados suspeitos de serem MACONHA apresentaram coloração
avermelhada ao serem submetidos ao teste com Fast Blued Salt B, bem como seus
espectros de infravermelho (FT-IR) são compatíveis com a presença
do Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo existente na planta Cannabis Sativa
Lineu, vulgarmente conhecida como MACONHA, sendo estes resultados
definitivamente
POSITIVOS
para
esta
substância.
(APF
nº
7000115-
05.2021.7.12.0012, evento 36, LAUDPERÍ2).
Desse modo, a acusação imputada ao Réu se encontra perfeitamente
amparada nas provas testemunhais e técnicas acostadas aos autos.
No tocante ao dolo, inexistem dúvidas quanto à sua presença. O Réu
sabia que era proibida a posse de substância entorpecente na Unidade Militar.
Ademais, teve instrução sobre a proibição da entrada e porte de
substância entorpecente no interior da caserna.
2.2 Tipicidade
A conduta de portar substância entorpecente no interior de área sujeita
à Administração Militar, descrita no art. 290 do CPM, está configurada nos autos.
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam a uma
das elementares do tipo insculpido no art. 290 do Código Penal Militar, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
2.3 Antijuridicidade ou Ilicitude
Frise-se que a conduta do Réu não está albergada em qualquer das
hipóteses excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art.
42 do CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima
defesa; estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Réu foi realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de
antijuridicidade ou de ilicitude que se apliquem ao caso.
2.4 Culpabilidade
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, a culpabilidade do Réu ficou caracterizada ao final da
instrução, indene de dúvidas, não havendo qualquer excludente, diante das provas
testemunhais e técnicas produzidas em Juízo, sendo despiciendo o exame dos 3 (três)
elementos tidos por excludentes de culpabilidade: imputabilidade no momento do
crime; potencial consciência do caráter ilícito do fato; e exigibilidade de conduta
diversa.
O Réu possuía plena capacidade mental, sendo responsável
criminalmente pela sua conduta.
Tinha consciência do caráter ilícito do fato, em razão de ter sido
ministrada instrução acerca da proibição de uso e posse de substância proscrita em
lei, em ambiente sob a Administração Militar.
Assim, livre e conscientemente, realizou uma das condutas descritas no
tipo penal do art. 290 do CPM, quando, portando substância entorpecente, por 2
(duas) vezes, adentrou em área sujeita à Administração Militar.
Portanto, ao Réu era exigível conduta diversa daquela ora praticada,
porque sabia das implicações jurídicas que poderiam advir.
Os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e culpáveis, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual a Sentença deve ser mantida.
2.5 Teses da Defesa
A Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, postulou a
absolvição do Réu, diante da atipicidade da conduta, ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, a aplicação do princípio da insignificância, bem como a incidência
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Nesse sentido, cita-se o trecho da r. Sentença recorrida (APM nº
7000136-78.2021.7.12.0012, evento, SENT1), in verbis:
O artigo previsto no art. 290 d0 CPM é crime de perigo abstrato e, para a sua
configuração, não é necessário existir um resultado lesivo. Em um ambiente militar,
a potencial lesividade da substância entorpecente já é suficiente para incriminar o
seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal mencionado, ainda que não haja comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar
encerra elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por
essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas
nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do acusado, como também a de
terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas dentro de
um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam armamento bélico de
grosso calibre.
A quantidade de droga apreendida em poder do Apelante, ainda que
seja de pouca monta, não configura ineficácia absoluta do meio empregado, muito
menos ausência de perigo efetivo, tendo em vista que o que se considera é a
qualidade da relação jurídica entre o Apelante e as Forças Armadas.
O ato de "trazer consigo" substância entorpecente, independentemente
da quantidade, em local sujeito à Administração Militar, lesiona os interesses e os
valores do Direito Penal Militar. Tal conduta atenta não só contra a saúde pública,
mas também contra a disciplina, a ordem e a hierarquia nas Forças Armadas.
Porquanto carecem de razão os argumentos defensivos, uma vez que as
elementares descritas no art. 290 do Código Penal Castrense, ou seja, a locução
“lugar sujeito à Administração Militar”, tratando-se do caput do art. 290 do CPM, e
a condição de militar nos casos assimilados, previstos no § 1º, incisos I a III, do
aludido dispositivo, demonstram, claramente, que a reprimenda penal não objetiva,
tão somente, coibir o fato para proteger a saúde individual do militar.
Mas a intenção é obstar que a prática dessas condutas, no meio militar,
possa inviabilizar a própria atividade militar e, por conseguinte, impossibilitar que as
Instituições Militares cumpram a finalidade a que estão constitucionalmente
destinadas.
Sobre a questão, anota o jurista Jorge Cesar de Assis
1.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer droga entorpecente, cometido por
qualquer pessoa em qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares.
Na mesma linha de interpretação, essa prática delitiva totalmente
incompatível com a própria natureza da atividade militar, foi bem explicitada em
precedente da lavra do Exmo Ministro GEN EX ANTONIO APPARICIO IGNACIO
DOMINGUES, nos autos da APELAÇÃO (FE) Nº 2005.01.050111-8/SÃO PAULO,
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da qual se extrai um fragmento, a guisa de exemplificação, da transcrição da
sentença do CPJEx da 2ª Auditoria da 2ª CJM, perfeitamente identificada com a
postura majoritária desta E. Corte, quando se trata de crime que envolva o consumo
ou o tráfico de drogas no âmbito dos quartéis, transcrita a seguir, in verbis:
[...] a objetividade jurídica nestes delitos é dupla, isto é, protege-se tanto a saúde
pública como a própria saúde pessoal e individual de cada integrante da sociedade.
30. Na hipótese dos autos, a conduta do acusado não deve ser vista apenas dentro
da esfera de sua individualidade, no âmbito da sua intimidade, mas sim, muito pelo
contrário, que tal conduta atingiu a todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
31. O que se quer dizer aqui, é que a quantidade de maconha apreendida em poder
do réu, em nada o beneficia, diversamente do que sustenta a sua defesa, que quer
fazer valer na hipótese dos autos, a aplicação do princípio da insignificância como
excludente da tipicidade no Direito Penal”.
32. Primeiro porque, o artigo 290 do CPM, não faz qualquer limitação de ordem
quantitativa no que diz respeito à substância entorpecente.
33. Assim, tanto faz tratar-se de pequena ou grande quantidade de droga, ou seja, o
delito subsiste da mesma forma.
34. Não bastasse isso, há que se levar ainda em consideração; que os fatos se
passaram dentro de uma Unidade Militar, o que torna a conduta do réu, de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de maconha que foi
apreendida.
35. Sob esse aspecto, há que se esclarecer que o princípio da insignificância, ao
menos no que diz respeito a fatos que envolvam substâncias entorpecentes, como é o
caso dos autos, não deve incidir no seio das Forças Armadas.
36. Ora, as Forças Armadas têm a missão constitucional dentre outras, de defender
a Pátria, de garantir a segurança do nosso Território Nacional.
37. Como permitir-se a proliferação de substância entorpecente dentro de ambiente
militar, cujos integrantes é quem devem zelar pela segurança do território nacional?
38. Certamente, a entrada da tóxicos em quartéis das Forças Armadas, compromete
e muito, a própria operacionalidade destas Instituições Militares, ou seja, é algo
incompatível.
39: Com a "devida venia", a prevalecer a tese da ilustre defensora, restaria
comprometida a segurança interna e pessoal daqueles que estivessem dentro da
própria Unidade Militar.
40. Voltamos a repetir um raciocínio já antigo, ao menos em se tratando desta 2ª
Auditoria, no que tange à substância entorpecente dentro das Forças-Armadas, qual
seja, “TOLERÂNCIA ZERO”.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

41. Seja qual for a quantidade de droga encontrada, sempre terá, e muita,
potencialidade lesiva.
42. Caso contrário, e amanhã, em um futuro muito próximo, poderemos ter
integrantes das Forças Armadas tanto nos quartéis ou em missões externas,
portando fuzis 'automáticos, com munição real 7,62 mm. Em seus carregadores, e
também ao mesmo tempo, portando no bolso de suas fardas, "fininhos' de maconha,
ou seja lá qual for a substância entorpecente.
43. Indaga-se aqui, como ficaria o meio social, se aqueles que devem garantir a
defesa de seu território estiverem de mãos dadas com substâncias entorpecentes?
44. E mais, pergunta-se também aqui, como ficariam os pilares das Forças
Armadas, quais sejam os princípios da hierarquia e disciplina?
45. Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em um seu superior, se
soubesse que o mesmo estivesse envolvido com substâncias entorpecentes? Será que
ao menos tal subordinado não teria sequer um receio da cumprir as ordens
recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob efeitos de
determinada substância entorpecente?
46. Imagine-se um exercício militar sendo realizado por uma tropa; com alguns de
seus integrantes sob os efeitos de substâncias entorpecentes. Como poderia um
militar depositar a sua confiança em outro colega de caserna, durante uma
Operação Militar, sabendo que este último estava sob “os efeitos de substâncias
entorpecentes”?
47. Estes são apenas alguns poucos argumentos, que estão a repudiar a aplicação
do princípio da insignificância como excludente da tipicidade no Direito Penal,
dentro das Forças Armadas, ao menos no que diz respeito às situações fáticas
similares a destes autos; isto é, que envolvam substâncias entorpecentes.
Por essa linha de interpretação, o entendimento majoritário desta Corte
tem sido no sentido de negar, nos casos de pequenas porções de entorpecente, a
incidência do princípio da insignificância no crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, de modo a evitar o comprometimento
dos princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina.
Quanto a ser incabível a aplicabilidade do princípio da insignificância
ao caso sub examine, a Suprema Corte já se manifestou, tendo em vista o bem
jurídico tutelado, atendendo aos valores que devem ser observados na caserna e ao
mister constitucional atribuído às Forças Armadas, conforme a jurisprudência
pacífica do STM e do STF (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno,
21/10/2010).
Importa enfatizar que a dicção do art. 290 do CPM é no sentido de
tipificar o tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
tratando-se de norma penal em branco.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Portaria 344/98 - ANVISA, que lista as substâncias de uso proscrito,
sem mencionar quais normas estariam sendo complementadas ou regulamentadas, é
a norma legal hábil a complementar o art. 290 do CPM.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte, que espelha a
jurisprudência pacífica, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS POR
UNANIMIDADE.
A Portaria 344/98 - ANVISA - objetiva listar as substâncias de uso proscrito, sem
especificar a norma que estaria complementando ou regulamentando. Destarte, o
tipo penal do art. 290 do CPM é por ela complementado.
Tema tratado suficientemente no Acórdão recorrido, pelo que ausente o vício da
contradição que autorizaria o manejo dos Embargos de Declaração, devendo,
portanto, incidir a regra do art. 127 do RISTM. (Embargos de Declaração nº 113-
29.2013.7.02.0202/DF, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, 3/9/2015).
A jurisprudência do STF afasta a aplicabilidade do princípio da
insignificância no caso de entorpecentes em quartéis, conforme emblemático julgado
da relatoria da Ministra Ellen Gracie (HC nº 94685/CE), que afirma não se aplicar o
princípio da insignificância na JMU, do qual se transcreve o seguinte fragmento, in
verbis:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ART.
290
CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no
julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela
prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76.
3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM, não se restringe à saúde
do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290 do
CPM.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis
que o art. 290 do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento
da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290 do CPM.
8. Habeas corpus denegado.
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância.
Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do
princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei
nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11).
2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR / DF – Rel.
Min. Dias Toffoli. Julgado em 30/6/2015. Segunda Turma. Unânime. Negado
provimento ao agravo) (Grifo nosso).
Por derradeiro, registre-se que inexiste respaldo legal no ordenamento
jurídico castrense apto a autorizar a possibilidade de aplicação das medidas
restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e de
cabimento de substituição das penas por sanções restritivas de direitos previstas no
art. 44 do CP.
Ainda que se compartilhe da preocupação acerca da problemática da
delinquência juvenil e de todos os efeitos negativos, tanto para os próprios
Acusados, quanto para a sociedade em si, as condutas perpetradas condizem com as
elementares do tipo penal em comento, sendo, pois, a sanção penal medida legal e
proporcional.
Já é entendimento consolidado pela Suprema Corte, bem como por este
Tribunal, quanto à não incidência da Lei nº 11.343/2006, no âmbito desta Justiça
Especializada.
A propósito, menciona-se o Enunciado nº 14 da Súmula de
jurisprudência dominante no STM: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União".
O rigor da legislação penal militar justifica-se exatamente pelas
particularidades do ambiente castrense, que exige prontidão da tropa, cujos membros
não podem ficar sob efeito de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, o que
comprometeria o regular funcionamento das Forças Armadas, portanto, não se trata
de crime de pequena relevância.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se, afastando a
incidência da Nova Lei de Tóxicos no âmbito desta Justiça Especializada, in verbis:
[...] 4. Bem-jurídico tutelado no art. 290 do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290 do
CPM. (HC nº 98447/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Julgado em 14/12/2010, Segunda
Turma).
No mesmo sentido, aduz o Relator para o Acórdão, Min. Ayres Britto,
no julgamento do HC nº 104923/RJ, in verbis:
[...] 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do
tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado da Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime
penal castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pois tal postura hermenêutica caracterizaria um hibridismo regratório incompatível
com o princípio da especialidades das leis.
7. Ordem denegada. (Julgado em 26/10/2010, Segunda Turma).
Não obstante a Lei nº 11.343/2006 entrar em vigor posteriormente ao
Código Penal Militar e trazer institutos mais benéficos ao delito de uso de drogas,
não há que se entender pelo instituto da novatio legis in mellius, em face do
princípio da especialidade.
A Lei nº 11.343/2006 é legislação especial de aplicação geral. Devido
às alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017, caberia a aplicação daquela somente
se não houvesse dispositivo legal previsto no ordenamento penal castrense no que
tange ao uso de substância entorpecente, o que não é o caso.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante a sabedoria dos Tribunais, o entendimento desta Corte tem
sido no sentido de negar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, de modo a evitar o
comprometimento dos princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e
disciplina, inclusive com matéria já sumulada.
Enfim, por tratar-se de conduta penalmente típica e antijurídica, a
intervenção do Direito Penal Militar faz-se necessária, não sendo o caso de atribuir
ao fato conotação de irrelevância penal, razão pela qual não se aplicam os princípios
suscitados pela Defesa.
Finalmente, há de se assinalar que a Sentença não merece quaisquer
reparos, pois aplicou, de forma judiciosa, a norma penal castrense.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido e condenou BRENO DE
CASTRO GOMES, ex-Sd, à pena de 2 (dois) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Desse modo, a Sentença (APM, evento 234, SENT1) não merece
qualquer reparo, por estar em plena conformidade com os preceitos da norma
constitucional e seus princípios, assim com as leis penal e processual castrenses,
sendo a conduta típica (material e formalmente), antijurídica e culpável.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo da Defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356063v4 e
do código CRC f47c2727.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/10/2023, às 16:3:38
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos
tribunais militares e tribunais superiores. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2007. p. 633.
7000416-50.2023.7.00.0000
40001356063 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR